Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. PRODUTO A BASE DE CANNABIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE INFORMÇÕES SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
2 – Relatório Médico. O médico assistente prescreveu o óleo a base de canabidiol da marca USAHEMP Full Spectrum 6.000 mg/60ml e Óleo USAHEMP Delta Blend 1:1 1.500 mg/30ml, produzido nos Estados Unidos, para tratamento das enfermidades que causam dor crônica na agravante, como nevralgia do trigêmeo, fribromialgia, dor crônica intratável, além das enfermidades como depressão e transtorno depressivo recorrente.
3 – Nota técnica. A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) manifestou pela não concessão do medicamento. Ressaltou que o produto não possui registro na ANVISA e que nem mesmo é classificado como medicamento, mas sim, produto a base de cannabis. Consignou também que o relatório médico não mencionou o histórico de tratamento da paciente com indicação das terapias farmacológicas já utilizadas. O relatório médico também não mencionou a diferença de concentração entre o produto pleiteado, de produção estrangeira, e o produto a base de cannabis disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para demonstrar, como afirmado, que o produto disponibilizado pelo Distrito Federal exige administração de dose maior para alcançar o resultado terapêutico desejado.
4 – Recurso conhecido e desprovido.